Tribunal: TJDFT
Processo: 0716704-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARVALHEDO BARROS contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0732511-40.2020.8.07.0001 requerido pelo agravante em desfavor de ESTHER KAROLINE DA SILVA SORIANO. Na decisão agravada (ID 156847339 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o requerimento do exequente para intimação da executada com a finalidade de que ela indicasse bens à penhora, sob pena de multa por atentado à dignidade da justiça, e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, tendo em vista o esgotamento das possibilidades de localização de bens penhoráveis. No agravo de instrumento (ID 46324475), o agravante menciona que a agravada foi condenada definitivamente, no processo n. 0732511-40.2020.8.07.0001, a pagar-lhe a quantia de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Informa que não obteve êxito na localização de bens da agravada nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. Diz que pleiteou sem sucesso a adjudicação dos bens guarnecedores da residência da recorrida. Ressalta que, esgotadas as possibilidades, pleiteou a intimação da agravada para que ela indicasse bens à penhora, na forma dos artigos 772, inciso III e 774, inciso V, do Código de Processo Civil, sob pena de prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Enfatiza que fez o que pode como credor para encontrar bens passíveis de penhora, sem êxito, e que o Judiciário deve zelar pela autoridade de suas decisões. Destaca, nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, que o devedor responde com seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações. Defende a cooperação da agravada na forma do artigo 6o do Código de Processo Civil para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Afirma que, se a agravada não indicar bens à penhora, requererá a certidão de crédito para postular que seja declarada sua insolvência civil. Argumenta que estão atendidos os requisitos para a concessão da tutela recursal. Sustenta que é necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que a decisão agravada seja suspensa, a fim de determinar a intimação da agravada para indicar bens passíveis de penhora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que a agravada seja intimada para indicar bens à penhora ou, subsidiariamente, para que o processo não seja remetido para o arquivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso nos termos do efeito suspensivo requerido. Não foi comprovado o recolhimento do preparo, tendo em vista que o agravante goza dos benefícios da justiça gratuita (ID 74430164 do processo originário). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o requerimento de intimação da executada para indicar bens à penhora, determinando-se a suspensão do processo, assim como o arquivamento do feito. Trata-se, portanto, de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise da argumentação vertida pelo agravante, constato não estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a intimação da agravada para indicar bens à penhora, tampouco para obstar o arquivamento do processo. DO INDEFERIMENTO DA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA A d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o requerimento para intimação da parte agravada para indicação de bens à penhora com fundamento na falta de indícios de ocultação. O recorrente não refuta esse motivo específico, mas concentra sua irresignação no argumento de que a agravada deve cooperar para a satisfação do crédito constituído em seu favor por sentença judicial em processo contra ela instaurado, sendo essa uma medida a ser empreendida pelo Judiciário para assegurar a autoridade de sua decisão. É certo que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações, nos termos do artigo 789, do Código de Processo Civil. O agravante deve indicar bens do devedor passíveis de penhora, pois sua é essa incumbência, de acordo com o artigo 798, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil, para assegurar a satisfação do crédito reconhecido em seu favor na sentença que se encontra em cumprimento. O pronunciamento judicial é definitivo e o interesse em seu cumprimento é exclusivo do recorrente. Não cabe a intromissão do Judiciário para promovê-lo de ofício em substituição ao agravante. A autoridade do julgado está preservada e será implementada se o recorrente localizar bens da agravada que possam ser penhorados para assegurar o adimplemento obrigacional. A incumbência do credor de indicação de bens penhoráveis do devedor não pode ser transferida para o executado e concretamente não o foi, porquanto todas as medidas possíveis foram empreendidas pelo agravante, inclusive o bem-sucedido requerimento para penhora/adjudicação dos bens (dois computadores, um monitor e uma impressora) que guarnecem a residência da devedora (IDs 134637309, 137150427, 139488531, 144499274, 144667469, 147914459, 156212282 e 156212283 do processo originário). A cooperação prevista no artigo 6o do Código de Processo Civil, embora expressamente se refira à obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, alcança a fase satisfativa e o processo de execução, tendo em vista que as partes têm o direito de conseguir em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, nos termos do artigo 4o, do mesmo Código. O artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil dispõe que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. O atentado à dignidade da justiça não está na falta de atendimento à determinação pura e simples de indicação de bens à penhora, mas na sonegação de informações essenciais sobre bens identificados que se encontrem em poder do devedor. É necessária atuação de má-fé para que se caracterize o contempt of court. O agravante não cogita de atuação maliciosa da agravada no requerimento de intimação para que ela indicasse bens à penhora. A falta de localização de bens nas diversas buscas empreendidas com a cooperação do Judiciário evidencia a inutilidade da providência de intimação da parte agravada para a indicação de bens à penhora. Sem evidência da má-fé, não será possível a aplicação da multa. Confira-se a explicação de Fredie Didier Júnior[1] ao artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil: Finalmente, reputa-se ilícito o comportamento do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus (art. 774, V, CPC). São exigências que também recaem sobre o executado no contexto do seu requerimento de substituição do bem penhorado, previsto no art. 847, § 2o, CPC-2015, quando se lhe impõe que indique "onde se encontram os bens sujeitos à execução", bem como exiba "a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus". A redação desse dispositivo tem uma história interessante. Antes da Lei n. 11.382/2006, o art. 600, IV, CPC-1973, continha previsão mais simples, enquadrando como ato atentatório à dignidade da justiça a omissão do devedor em indicar onde se encontrariam bens sujeitos à execução - isto é, era ilícita a ocultação de tais bens. Não se exigia que indicasse qual o bem penhorável, nem o seu valor. Depois da reforma de 2006, o inciso passou a prever que é atentatório à dignidade da justiça o ato do devedor que, uma vez intimado, não indica ao juiz, no prazo de lei (cinco dias), quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, bem como o valor de cada um • Com advento do CPC-2015, seu art. 774, V, passa a exigir algo mais: que o executado exiba prova de sua propriedade sobre o bem e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Trata-se de conduta que pode ser exigida do executado mais de uma vez dentro de um mesmo processo, bastando que se observe a existência de alguma alteração em seu patrimônio• Há quem entenda que, uma vez intimado, deve o executado indicar todos os bens, a fim de que sejam analisados de acordo com a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC• Não é essa a opinião dos autores deste Curso. Um deles, em trabalho específico, assim se manifestou: "Ao ser intimado, não deve, necessariamente, o executado indicar todos os seus bens penhoráveis. Cabe-lhe indicar um ou alguns bens, suficientes para satisfação do crédito. Em respeito ao princípio da menor onerosidade, não precisa o executado indicar todos os seus bens, devendo apenas indicar bens suficientes para satisfação do crédito. ( ... ).Cumpre, também aqui, aplicar a regra da proporcionalidade, devendo-se avaliar, em cada caso, a necessidade de se obter a informação sobre todos os bens ou sobre apenas um ou alguns deles, a depender do valor cobrado e do porte do executado"• "Não teria o menor sentido exigir de um executado com vasto patrimônio uma indicação da relação de todos os seus bens quando executado em demanda de pequeno valor, sendo satisfeito o direito do exequente somente com um dentre os vários bens que compõem o patrimônio do executado"• São pressupostos para incidência do dispositivo: i) não terem sido localizados bens penhoráveis, seja pelo exequente, seja pelo oficial de justiça, seja por indicação espontânea de próprio executado (art. 829, §§ 1o e 2o); nesse caso, deve ser intimado o executado para indicá-los; ii) devidamente intimado, o executado incorrerá em contempt se tiver bens e não os indicar ou afirmar não tê-los; não tiver bens e não informar isso ao seu juízo; indicar bens que não existem; ou indicar bens já onerados sem informar essa circunstância em juízo• Ou seja, o que se exige do executado é uma resposta séria à determinação judicial, nem que seja no sentido de que não possui bens passíveis de execução. O seu silêncio, inverdade ou omissão ensejará a aplicação da sanção legal, que se impõe pelo desrespeito à ordem judicial e, não, à ausência de patrimônio do devedor passível de execução• A indicação de bens à penhora tornou-se, como se vê, prestação devida pelo executado. Há o dever de o executado indicar o bem à penhora. O cumprimento do dever há de fazer-se dentro do prazo fixado pelo juiz - se não for fixado, no prazo supletivo de cinco dias (art. 218, § 3o, CPC). Passado o prazo, não parece haver preclusão para a punição nem há desaparecimento do dever, exatamente porque situação jurídica passiva não preclui: não há preclusão de dever processual• O executado haverá de cumprir o dever, ainda que seja extemporaneamente. O cumprimento intempestivo não afasta, contudo, a imposição da multa, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC• É certo que o executado tem o dever de indicar bens à penhora, quando lhe for determinado pelo juiz, pois se trata de dever legal. No entanto, concretamente, não há razoabilidade em se exigir da agravada essa conduta, tendo em vista o estágio de desenvolvimento do cumprimento de sentença. Pesquisas de bens sem sucesso foram empreendidas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD (IDs 114822325, 118228197, 118227011 a 118227043 do processo originário). Medidas indutivas para estimular o cumprimento da obrigação foram adotadas com a inclusão do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD (IDs 120650740 e 120901588 do processo originário). Apesar disso, não houve manifestação da agravada para o pagamento, sequer espontaneamente, quando foi intimada do cumprimento da sentença (ID 108529652 do processo originário). Verifico que a penhora de percentual de créditos que serão repassados à agravada foi determinada pelo juízo de primeiro grau na decisão de ID 142114230 do processo originário, a qual está em diligência para implementação, segundo os ofícios emitidos para as operadoras de cartões de crédito em que supostamente a recorrida tem valores a receber (IDs 143023859, 143023891, 143022246, 143020316, 143018996, 143022270, 143011558, 143019043 e 143016742 do processo originário). É certo que o devedor tem o dever processual de indicar bens à penhora, nos termos do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, todavia, no caso concreto, a simples intimação pretendida pelo agravante não resultará em proveito efetivo, tendo em vista que até bens pessoais da agravada, passíveis de constrição foram adjudicados ao recorrente. É relevante considerar que não haverá automática cominação de multa, pois apenas se a aplicará, se ficar evidenciada a atuação atentatória à dignidade da justiça. Nesse caso, como bem ressaltou a d. Magistrada de primeiro grau, sem evidência da ocultação de bens pela agravada, torna-se inviável a intimação dela para indicação de bens à penhora. Afinal, esgotadas as medidas para a localização, mesmo com a providência para constrangê-la a fazê-lo, não diviso a utilidade no atendimento ao pleito do recorrente. A propósito, trago à colação julgados deste Tribunal de Justiça em que não se reconheceu a aplicação do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil sem a demonstração de má-fé na recusa do devedor à indicação de bens à penhora. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, deixou de aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça a que alude o art. 774, parágrafo único, do CPC. Em suas razões recursais a exequente, ora agravante, sustenta que a inércia do executado, ora agravado, constitui a comprovação de sua má-fé, visto desde sua citação nunca compareceu aos autos. 2. O art. 774, V, do CPC permite que o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, intime o executado para indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório a dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, do CPC). 3. O enquadramento da hipótese legal do art. 774, V, do CPC demanda a configuração do elemento subjetivo: dolo do devedor. Isso porque, a multa em questão destina-se a sancionar o sujeito do processo que, de má-fé, omite intencionalmente informações acerca de seu patrimônio para prejudicar o regular andamento da marcha processual e a satisfação do crédito exequendo, em afronta à dignidade do sistema judiciário. 4. A inércia do executado, ora agravado, em cumprir a determinação judicial de indicar os bens sujeitos à penhora não configura, por si só, a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, não havendo se falar em aplicação de multa a que alude o art. 774, parágrafo único, do CPC. Ressalte-se que a má-fé não se presume, impondo-se à exequente, ora agravante, a sua comprovação, o que não ocorreu no caso dos autos, razão pela qual deve ser mantida a decisão vergastada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393274, 07311609820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXISTÊNCIA OU OCULTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO, SOB PENA DE MULTA. ART. 774, V, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO CABIMENTO. SONEGAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. EXEQUENTE. ÔNUS DE INDICAR BENS À PENHORA. ART. 798, INCISO II, "C", DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. JUÍZO A QUO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo indícios de que o devedor esteja sonegando indevidamente bens de sua propriedade passíveis de penhora, ainda que o exequente se mostre diligente na persecução de seu crédito, inviável a intimação do executado para indicação de bens à penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, parágrafo único, do CPC, porque não caracterizada a deslealdade processual. 2. Não há que se falar em violação ao princípio da cooperação quando o julgador demonstra, de forma fundamentada, a dispensabilidade da medida requerida, notadamente quando por ele deferidas novas pesquisas em atenção ao aperfeiçoamento dos sistemas disponíveis ao Tribunal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1390930, 07308352620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INÉRCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DOLO NÃO VERIFICADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 774, INCISO V, CPC/2015. MULTA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A aplicação da penalidade prevista no art. 774, inciso V do Código de Processo Civil demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo do devedor. 2. Sem que fique demonstrada a intenção da parte em causar embaraços ao trâmite processual, a inércia do devedor em apontar bens passíveis de penhora não caracteriza, por si só, a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça. 3. Recurso provido. (Acórdão 1292052, 07252944620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatada a inutilidade da providência de intimação da agravada como executada para indicar bens à penhora, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o indeferimento da diligência pela d. Magistrada de primeiro grau se mostra adequado e razoável, uma vez que o recorrente almeja a aplicação de multa, embora não esteja evidenciada a ocultação de bens pela recorrida. DO ARQUIVAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL DE UM ANO O cumprimento de sentença será arquivado provisoriamente, embora a d. Magistrada de primeiro grau tenha determinado a suspensão do processo e da contagem da prescrição pelo prazo de um ano na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, tendo em vista o esgotamento das possibilidades de localização de bens passíveis de penhora. O esgotamento das possibilidades de localização de bens é causa para a suspensão do cumprimento de sentença na forma do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Esse fato é incontroverso, uma vez que o próprio recorrente insiste na intimação da agravada para indicação de bens à penhora justamente por não haver localizado por meios próprios e por intermédio da cooperação do juízo. O arquivamento, no entanto, somente ocorrerá após o decurso do prazo de suspensão de um ano, nos termos do artigo 921, § 2o, do Código de Processo Civil. Antes disso, haverá tão somente o sobrestamento processual. Oportuna é a consideração feita por Fredie Didier Júnior[2] sobre a questão: É o patrimônio do executado que se sujeita à execução, conforme já visto. Significa que, sem bens a serem penhorados, não há como dar prosseguimento à execução. Exatamente por isso, o art. 921, III, CPC, impõe a suspensão da execução, "quando o executado não possuir bens penhoráveis". Em virtude da ausência de bens penhoráveis, suspende-se a execução, não sendo esse um caso de extinção, mas, repita-se, de suspensão da execução. Nos Juizados Especiais Cíveis, na execução de título extrajudicial, não havendo bens, a execução deve ser extinta. Com efeito, dispõe o art. 53, § 42 da Lei no 9.099/1995, que, na execução de título extrajudicial, no valor de até 40 (quarenta) salários mínimos, "não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor". A execução suspende-se não somente quando faltarem bens penhoráveis, mas também quando os que existirem forem insuficientes para que se efetive uma penhora útil. É que, de acordo com o art. 836, caput, CPC, "Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução". A suspensão do processo, nessa hipótese, deverá durar no máximo um ano, durante o qual também ficará suspenso o curso do prazo prescricional ( art. 921, § 1 o, CPC). O CPC resolveu, assim, antiga discussão sobre o tema de suspensão do processo, em tais situações; agora, é um ano. Ultrapassado esse período, sem que se tenham encontrado bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, § 2o, CPC) e, não havendo manifestação do exequente, voltará a correr o prazo de prescrição, que agora seria intercorrente (art. 921, § 4o, CPC), que poderá inclusive ser reconhecida ex officio, observado o dever de consulta, como determina o § 5o do art. 921, CPC. Encontrado algum bem penhorável, os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução (art. 921, § 3o, CPC). Mas não basta desarquivar os autos para que o prazo de prescrição se interrompa; é preciso tomar atitudes que demonstrem a diligência do credor. De todo modo, a suspensão da execução, durante o prazo de um ano, é medida relevante para o credor, pois evita, no período da suspensão, que a prescrição corra• Na verdade, a paralisação da execução pela falta ou insuficiência de bens penhoráveis constitui uma falsa suspensão, pois, durante esse período, não é vedado ao juiz nem ao exequente praticar atos no processo. Muito pelo contrário: deve o exequente prosseguir na busca de bens penhoráveis, requerendo, até mesmo, que o juiz requisite informações à Receita Federal, ao sistema bancário, à Junta Comercial, à Secretaria da Fazenda etc. Rigorosamente, o caso é de impedimento da execução. De fato, não há, nessa situação, uma suspensão do processo por determinação judicial; o procedimento deixa de prosseguir em direção aos atos de expropriação, em razão da impossibilidade de prática de um ato a ela indispensável que é a penhora. Mas a discussão em torno do título executivo e da própria execução pode continuar, pois não depende da penhora. Note, por exemplo, que o executado já poderá ter oferecido a impugnação ou os embargos à execução, que não pressupõem prévia penhora; assim, mesmo não sendo encontrados bens, vários atos processuais foram ou serão praticados, principalmente aqueles relacionados ao processamento dos embargos à execução ou da impugnação. Não encontrados bens penhorados e ultrapassado o prazo de prescrição intercorrente, o processo de execução deve ser extinto (art. 924, V, CPC). Para as execuções em curso, o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente é a data do início de vigência do CPC de 2015 (art.1.056, CPC). A determinação de suspensão do processo e da prescrição pelo prazo de um ano não implica o arquivamento. Essa providência poderá ser determinada pelo Juiz, se decorrido o prazo e não forem encontrados bens penhoráveis, de acordo com o artigo 921, § 2o, do Código de Processo Civil. A propósito, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça que corroboram esse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, III, CPC. 1. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, que a execução deve ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que fica suspenso, por um ano, o prazo prescricional. Decorrido o prazo mencionado, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. 2. Na hipótese, o agravante informou, em manifestação, que não foram encontrados créditos dos executados. Nesse contexto, é correta a suspensão do processo, com fundamento no artigo 921, III, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1606660, 07128796020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. SEIS MESES. ART. 59 DA LEI N.o 7.357/85. TERMO INICIAL. FIM DO PRAZO SUSPENSIVO DE UM ANO. ART. 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo pela prescrição intercorrente, com base no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. Consistindo a pretensão principal na execução de cheque, para fins de verificação da prescrição intercorrente, aplica-se o prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 59 da Lei n.o 7.357/85. 3. Suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, resta obstada a fluência do prazo prescricional. Contudo, determinado o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no art. 921, §§1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito se prolongar indefinidamente. 4. Considerando que no presente caso a prescrição teve início em 20/03/2020, suspensa por 4 meses e 20 dias, por força da Lei n. 14.010/2020, e retomada em 31/10/2020, tem-se que o prazo prescricional estabelecido no artigo art. 59 da Lei n.o 7.357/85, acrescido do período decorrente da suspensão efetivada pela lei em referência, foi prorrogado de 20/09/2020 para 10/02/2021. Como a sentença extintiva foi proferida somente em 18/02/2022, não resta dúvida de que a pretensão do agravante foi fulminada pela prescrição intercorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1440006, 00739156420108070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Constato que o caso não é de arquivamento do processo, mas tão somente de suspensão pelo prazo de um ano, durante o qual igualmente se encontra sobrestada a prescrição. Apenas com o decurso desse prazo é que o Juiz poderá determiná-lo nos termos do artigo 921, § 2o, do Código de Processo Civil. Feitas essas considerações, não reconheço a probabilidade do direito em relação à intimação da agravada para indicação de bens à penhora, no entanto diviso possível o pleito de evitar o arquivamento do processo durante o prazo de suspensão de um ano. Em relação ao requisito cumulativo do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o agravante não o demonstrou. Limitou-se a afirmar que sofreria prejuízo, mas não o expôs para consideração. Urgência não se evidencia, tendo em vista que o processo se encontra suspenso pelo prazo de um ano, com o sobrestamento da prescrição nesse período. Poderá o recorrente, se obtiver informações sobre bens da recorrida, inclusive aquelas que se encontram em execução perante as entidades administradoras de cartões de crédito, requerer o que entender cabível ao juízo para deliberação. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto se trata de processo eletrônico e as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] JÚNIOR, Fredie Didier, CUNHA, Leonardo Carneiro da, BRAGA, Paula Sarno e OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: execução - 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. Págs. 421/423. [2] Idem. Págs. 446/448.